Tribunal: STF
Processo: MI 5017
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-06-11
Data de publicação: 2014-06-11

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO – SUBSÍDIO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA – REVISÃO GERAL ANUAL (CF, ART. 37, X) – ALEGADA INÉRCIA DO CONGRESSO NACIONAL EM VOTAR O PROJETO DE LEI Nº 2.198/2011 – CONVERSÃO NA LEI Nº 12.770/2012 – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO INJUNCIONAL CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.